Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-19.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Não havendo

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir tal presunção, não é possível falar em culpa concorrente.
2. Quanto à dedução da franquia, prevalecem os documentos juntados pela recorrida, em que se verifica que, do valor total do sinistro, houve o abatimento do valor da franquia.
3. Recurso improvido.